Tribunal: TJDFT
Processo: 0704298-74.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. ENDEREÇO. DEVEDOR. REQUISITOS AUTORIZADORES. ARTIGO 257 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Segundo o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, para que a parte obtenha o benefício da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação da sua pobreza que, em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade.
2. Verificando-se que não foram realizadas diligências em todos os endereços existentes do réu, e, portanto, não esgotado os meios disponíveis para a sua citação, não se mostra possível a realização da citação por edital do art. 257 do CPC.
3. A nulidade da citação por ser vício insanável, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Desse modo, reconhecida a nulidade da citação por edital realizada na ação de conhecimento que se encontra em fase de cumprimento de sentença, impõe-se necessário o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais subseqüentes praticados na ação de conhecimento e consequentemente, em sede cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.